Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO ANTERIOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM EFEITOS NÃO RETROATIVOS. NÃO APRESENTAÇÃO DA PROVA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inc. I e IV, e 290 do CPC, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas finais referentes a processo anterior, cuja demanda é semelhante ao feito em exame. O pedido recursal busca o afastamento da extinção, com o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é necessária a comprovação, pela parte autora, do recolhimento das custas finais de processo anterior extinto sem resolução do mérito, para fins de repropositura da ação, conforme determina o art. 486, § 2o, do CPC, bem como se a gratuidade de justiça deferida no processo atual supre esse ônus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 486, § 2o, do CPC impõe à parte o ônus de comprovar o pagamento das custas finais do processo anterior antes do despacho da nova petição inicial, não sendo possível ao Juízo dispensar tal exigência ou suprir a falta da parte.
4. A determinação de emenda à inicial contemplou expressamente a obrigação de apresentar a comprovação das custas finais do processo anterior, não sendo atendida pela parte, que se restringiu a requerer o benefício da gratuidade de justiça.
5. A gratuidade de justiça deferida no processo atual não gera efeitos retroativos, não alcançando feitos já encerrados, inexistindo prova de que a parte fosse beneficiária da gratuidade no processo anterior.
6. O comprovante de pagamento apresentado apenas em grau recursal não constitui “documento novo”, nos termos do art. 1.014 do CPC, pois era acessível à parte desde a data do pagamento, realizado em 2022, inexistindo justificativa plausível para sua não apresentação no prazo da emenda.
7. A manutenção do indeferimento da inicial, com base nos arts. 485, inc. I e IV, e 290 do CPC, revela-se adequada diante da não demonstração do cumprimento de requisito essencial à repropositura da demanda.
8. Jurisprudência do TJDFT confirma a exigência de comprovação das custas finais de ações anteriores como pressuposto processual indispensável ao processamento da nova demanda, ressaltando que a gratuidade produz efeitos apenas prospectivos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 486, § 2o; art. 485, inc. I e IV; art. 290; art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0736751-33.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025, p. 07.11.2025. TJDFT, APC 0717259-37.2024.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.02.2025, p. 21.02.2025.